Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-13.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida.

2. Aduz o agravante que, a fim de que seja possibilitada a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, e necessário que se demonstre que a situação de insuficiência que justificou a concessão da gratuidade em momento anterior deixou de existir. Em outras palavras, e necessário que se demonstre que houve alteração da situação financeira do beneficiado.

3. Sobressai dos documentos, colacionados aos autos de origem, que o agravante possui 02 motos e 01 veículo Ford Ka em seu nome e mora em endereço de alto padrão, contudo tal imóvel pertence a seus pais. Repise-se que todo esse escorço fático é preexistente à concessão da gratuidade de Justiça.

4. Não houve comprovação, pois, da alteração do estado de hipossuficiência do agravante, uma vez que continua desempregado, consoante faz prova sua CTPS.

5.O Código de Processo Civil prevê que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, devendo tais verbas ficarem sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos, nos termos do art. 98, §2o e §3o, do CPC.

6. A simples alegação de que o devedor/agravante possui carros não implica presunção de recursos para arcar com as verbas sucumbenciais, sem prejuízo de sua subsistência, valendo notar que a condição de seus genitores não pode infirmar a hipossuficiência anteriormente reconhecida.

7. Caberia ao agravado comprovar que o beneficiário possui recursos para arcar com os custos do processo e honorários advocatícios, como, por exemplo, que os carros de sua propriedade foram adquiridos posteriormente ao deferimento de justiça gratuita, o que não ocorreu no caso em análise.

8. Não tendo o credor/agravado comprovado a mudança da condição financeira do devedor/agravante para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios, não há como revogar o benefício antes concedido.

9. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO, para manter a gratuidade de justiça, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.